Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE PRÉVIA AVALIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos da ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para autorizar a imissão liminar da autora na posse de imóvel localizado no Lote 02, Conjunto H-2, Quadra QNM 34, Taguatinga/DF, adquirido via licitação pública da TERRACAP. O agravante alega a existência de benfeitorias no imóvel, não indenizadas, e pleiteia o reconhecimento do direito de retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse; e (ii) verificar se o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas pelo possuidor impede a imissão imediata do adquirente no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre a TERRACAP e a agravada prevê, expressamente, que cabe à adquirente do imóvel negociar com o ocupante a desocupação e a indenização pelas benfeitorias, responsabilidade assumida de forma objetiva na escritura pública.
4. O agravante demonstra ter promovido melhorias no imóvel, inclusive sendo autor de ação própria para pleitear a correspondente indenização, circunstância que revela a plausibilidade do direito de retenção assegurado pelo art. 1.219 do Código Civil.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de cláusula contratual que transfere ao adquirente a responsabilidade pela desocupação e indenização por benfeitorias inviabiliza a imissão liminar na posse enquanto não realizada a devida apuração da situação fática do imóvel.
6. A concessão da imissão imediata poderá causar alteração irreversível do estado do imóvel e comprometer o exercício do direito à indenização, sendo necessária dilação probatória para verificar a boa-fé do possuidor e a extensão das benfeitorias realizadas.
7. O agravo de instrumento não se presta à análise aprofundada de mérito ou de fatos controvertidos que dependem de produção de provas, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel licitado com cláusula contratual que o obriga a negociar com o ocupante a indenização por benfeitorias não pode ser imitido liminarmente na posse sem a prévia apuração dessas melhorias. 2. A imissão na posse em caráter liminar deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando presente risco de dano irreversível ao possuidor.